Tribunal: STF
Processo: RE 566808
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.



    II – Agravo regimental não conhecido.